Tribunal: TRF3
Processo: 5021844-32.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1115/1197)

5021844-32.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA SOBRESTADA - APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES URGENTES - TRIBUTÁRIO - MULTA ISOLADA DO ARTIGO 74, § 17, DA LEI FEDERAL No. 9.430/96 - ILEGALIDADE.

1- A suspensão do andamento do processo, em decorrência do reconhecimento de repercussão geral, não impede o deferimento de tutela de urgência. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2- O direito de petição é garantia constitucional (artigo 5o, XXXIV, “a”). A aplicação de multa isolada em decorrência da não-homologação do pedido é irregular.

3- De outro lado, o afastamento da multa não inibe a atividade fiscalizatória da Administração.

4- Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021844-32.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDREY BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP258428-A, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A, PATRI

Inteiro teor:
1115/1197)

5021844-32.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA SOBRESTADA - APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES URGENTES - TRIBUTÁRIO - MULTA ISOLADA DO ARTIGO 74, § 17, DA LEI FEDERAL No. 9.430/96 - ILEGALIDADE.

1- A suspensão do andamento do processo, em decorrência do reconhecimento de repercussão geral, não impede o deferimento de tutela de urgência. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2- O direito de petição é garantia constitucional (artigo 5o, XXXIV, “a”). A aplicação de multa isolada em decorrência da não-homologação do pedido é irregular.

3- De outro lado, o afastamento da multa não inibe a atividade fiscalizatória da Administração.

4- Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021844-32.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDREY BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP258428-A, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A, PATRICIA ELIZABETH WOODHEAD - SP309128-A, MARINA DE ALMEIDA SCHMIDT - SP357664-A, EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021844-32.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDREY BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP258428-A, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A, PATRICIA ELIZABETH WOODHEAD - SP309128-A, MARINA DE ALMEIDA SCHMIDT - SP357664-A, EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu antecipação de tutela em ação destinada a afastar a incidência de multa em decorrência da rejeição de pedido de homologação de compensação, nos termos do artigo 74, § 17, da Lei Federal no. 9.430/96.

A autora, ora agravante, aduz a viabilidade da apreciação de requerimento de tutela de urgência durante a suspensão do processo decorrente do reconhecimento da repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal. O adiamento por tempo indeterminado seria prejudicial ao contribuinte.

Afirma a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada: seria uma forma oblíqua de limitar o direito de petição do contribuinte.

Argumenta com o princípio da proporcionalidade.

O pedido de antecipação da tutela foi deferido (ID 90207485).

Agravo interno da União (ID 95858963), no qual afirma a inexistência de perigo na demora, porque a repercussão geral foi pautada no Supremo Tribunal Federal. Afirma que o cumprimento da lei não implica dano.

Resposta (ID 95858965).

Resposta ao agravo interno (ID 100847381).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021844-32.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDREY BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP258428-A, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A, PATRICIA ELIZABETH WOODHEAD - SP309128-A, MARINA DE ALMEIDA SCHMIDT - SP357664-A, EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A suspensão do andamento do processo, em decorrência do reconhecimento de repercussão geral, não impede o deferimento de tutela de urgência.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

1.) SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 1.037, II, DO CPC/2015, E SUA EXTENSÃO.

Não obstante o inciso II do art. 1.037 do CPC/2015 preceituar que o relator "determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional", sem explicitar o alcance dessa suspensão, deve-se fazer uma uma leitura sistemática do diploma processual vigente. Assim, as normas que tratam da suspensão dos processos, constantes do art. 313 combinado com o art. 314 do CPC/215, bem como do art. 982, § 2o, do CPC/2015, que cuida da suspensão dos feitos no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, devem também ser aplicadas aos recursos repetitivos, tendo em vista que ambos compõem um mesmo microssistema (de julgamento de casos repetitivos), conforme se depreende do art. 928 do CPC/2015. (...)

Dos dispositivos transcritos, torna-se patente que a suspensão do processamento dos processos pendentes, determinada no art. 1.037, II, do CPC/2015, não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas. (...)

(QO na ProAfR no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

No mais, a Lei Federal no. 9.430/96:

Art. 74. (...)

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015).

O direito de petição é garantia constitucional (artigo 5o, XXXIV, “a”).

Ademais, a Administração tem o poder-dever de analisar os requerimentos de compensação.

A aplicação de multa isolada em decorrência da não-homologação do pedido é irregular.

De outro lado, o afastamento da multa não inibe a atividade fiscalizatória da Administração.

A jurisprudência desta Turma:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO OU DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. ART. 74, § 17, DA LEI N.o 9.430/96. MULTA INDEVIDA. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PETIÇÃO.

1. A Lei n.o 12.249, de 11 de junho de 2010, instituiu penalidades ao contribuinte que não alcança sucesso em pedido de ressarcimento de tributos ou que não obtém a homologação da declaração de compensação oferecidos em face da Receita Federal do Brasil.

2. A Constituição da República, no rol dos direitos e garantias fundamentais, expressamente assegura o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo que os pedidos de ressarcimento e de compensação apresentados à Receita Federal indubitavelmente se amoldam ao presente caso.

3. O disposto no §17, do art. 74, da Lei n.o 9.430/96, acrescentado pelo art. 62, da Lei no 12.249/2010 obsta ou ao menos dificulta sobremaneira o regular direito constitucional de pedir do contribuinte, o qual, quando dotado de boa-fé, não pode ser ameaçado de multa em caso de negativa de homologação do pedido de ressarcimento ou de compensação, apenas por exercer regularmente seu direito fundamental de petição.

5. Dessa maneira, exceto se o contribuinte obrou de má-fé ao pleitear pedido de restituição ou declaração de compensação, não há que se falar na imposição da referida multa, devendo o parágrafo 17, do art. 74, da Lei n.o 9.430/96, ser interpretado à luz da Constituição, de modo que a multa punitiva fique condicionada à verificação de má-fé por parte do contribuinte.

6. Remessa oficial e apelação improvidas.

(TRF3, REOMS - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 366687 0009014-06.2015.4.03.6000, SEXTA TURMA, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 28/03/2017).

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. AFASTAMENTO DA SENTENÇA TERMINATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 515, § 3o DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA MULTA ISOLADA PREVISTA PELO SIMPLES INDEFERIMENTO DE DCOMP. IMPOSSIBILIDADE SE NÃO ESTIVER CONFIGURADA MÁ-FÉ OU ILICITUDE DA PARTE DO CONTRIBUINTE PETICIONÁRIO.

1. Deve-se recordar que o recurso é regido pela lei processual vigente ao tempo da publicação da decisão recorrida. Aplica-se, na singularidade do caso, o Código de Processo Civil de 1973.

2. Afasta-se a incidência da Súmula 266/STF se o objeto do mandamus refere-se aos efeitos concretos decorrentes da lei ou ao risco de existência de lesão.

3. Esta Sexta Turma já teve oportunidade de decidir sobre o tema, afastando a aplicação da multa então prevista nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, instituída pela Lei 12.249/10, quando incidentes sobre o mero indeferimento da declaração de compensação, ausente a má-fé do contribuinte, de forma a preservar o exercício de seu direito de petição, consubstanciado no caput do referido artigo.

4. Com efeito, ausente qualquer irregularidade ou indício de má-fé quanto à compensação de créditos tributários federais por sua própria iniciativa, não pode o contribuinte ser penalizado pelo mero indeferimento de sua declaração, ante a total desproporcionalidade da medida - assumindo feição confiscatória -, e o efeito de restringir despropositadamente o exercício de um direito previsto na própria Lei 9.430/96.

5. Recurso provido para afastar a extinção do mandamus, e concessão parcial do writ na forma do § 3o do art. 515 do CPC/73.

(TRF3, AMS 00058293020114036119, SEXTA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 19/04/2016).

Por tais fundamentos, dou provimento ao agravo de instrumento, para afastar a exigência automática da multa. Prejudicado o agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA SOBRESTADA - APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES URGENTES - TRIBUTÁRIO - MULTA ISOLADA DO ARTIGO 74, § 17, DA LEI FEDERAL No. 9.430/96 - ILEGALIDADE.

1- A suspensão do andamento do processo, em decorrência do reconhecimento de repercussão geral, não impede o deferimento de tutela de urgência. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2- O direito de petição é garantia constitucional (artigo 5o, XXXIV, “a”). A aplicação de multa isolada em decorrência da não-homologação do pedido é irregular.

3- De outro lado, o afastamento da multa não inibe a atividade fiscalizatória da Administração.

4- Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, para afastar a exigência automática da multa e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.